Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-55.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016088-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CHARLES ANDRE HENDGES - CPF: 710.785.841-68 (RECORRIDO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 303 DO CTB – SENTENÇA QUE DECLARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM
PERSPECTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TESES FIXADAS NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 239 DO STF E NA NO VERBETE SUMULAR

Nº 438 DO STJ – PROVIMENTO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA OBJURGADA – ANÁLISE DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO – ART.109, V, DO CP [04 ANOS] – TRANSCURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO, E DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO..

A prescrição em perspectiva, tendo em conta a pena a ser aplicada no futuro, é questão já exaustivamente examinada e repelida com veemência pelos Tribunais Superiores, porquanto não albergada pelo ordenamento jurídico pátrio. Sobre o tema, o verbete sumular n.438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

In casu, a pena máxima cominada ao delito imputado ao acusado é de 02 (dois) anos, e, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia, até a sentença transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, é de rigor a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, e consequentemente a extinção da punibilidade do recorrido”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso em sentido estrito oriundo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença que declarou a prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do acusado
CHARLES ANDRE HENDGES
, com fulcro no artigo 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal. (Id.20729459)

Insurge o recorrente Ministerial, que o entendimento do magistrado singular, calcado em discurso de racionalidade e otimização muito embora em tempos atuais configure tese sedutora, não pode ser adotado porque contrária, inclusive, ao entendimento sumular nº.438 do STJ, versado ressoa seja o presente recurso conhecido e, no mérito, dado provimento a fim de cassar a sentença combatida e determinação de conclusão regular do feito (Id. 20729461).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento das razões recursais aduzindo que o MM. Juízo aplicou a lógica e o bom senso, ressaltando o princípio da eficiência no caso concreto pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 20729468).

Em juízo de retratação o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão por seus próprios fundamentos (Id. 20729463).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, que manifesta pelo
provimento do recurso
interposto, sintetizando com a seguinte ementa,
in verbis:
(Id. 24837968)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE TRÂNSITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 303, DA LEI 9.503/97 C/C O ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H” DO CÓDIGO PENAL] - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TENDO POR FUNDAMENTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA COM BASE NA PENA EM ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438, DO STJ - REFORMA DO DECISUM MONOCRÁTICO QUE SE IMPÕE –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se do recurso em sentido estrito oriundo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença que declarou a prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do acusado
CHARLES ANDRE HENDGES
, com fulcro no artigo 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal
.

Colhe-se dos autos, o teor da denúncia,
in verbis
: (Id. 20728455)

“[...]no dia 30 de novembro de 2009, por volta das 00h45min, na Av. Jatobá, esquina com a Rua das Copaíbas, em Guarantã do Norte - MT, CHARLES ANDRE HENDGES, agindo culposamente na direção do veículo Volkswagen Saveiro, cor branca, placa KDF 3819, ano 1992, chassi 9BWZZZ30ZNPZZ8558, produziu nas vítimas Adriana Santana da Silva e Nerciane Oliveira Soares da Silva os ferimentos descritos, respectivamente, nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 30/32 e 34/36.

Apurou-se que na noite dos fatos as vítimas estavam na lanchonete RVA, juntamente com uma amiga conhecida por “Dita”, momento no qual apareceu o indiciado conduzindo o carro acima citado e ofereceu carona para elas. Restou demonstrado que as vítimas subiram na carroceria do veículo e seguiam viagem até que, ao passar em frente ao Banco do Brasil, o indiciado, imprudentemente, efetuou uma manobra arriscada denominada “cavalo de pau”, o que ocasionou a queda das vítimas do veículo. Em razão disso, as vítimas sofreram as lesões narradas nos laudos de exame de corpo de delito de fls.30 e 36, sendo certo que Adriana, grávida de 07 meses, ficou desacordada por alguns minutos e Nerciane teve convulsão.

Ficou demonstrado, outrossim, que o indiciado estava em visível estado de embriagues, conforme o que fora constatado no auto de exame de corpo de delito de fls. 17/18, uma vez que o acusado negou-se a realizar o exame de alcoolemia.” (Sic.)

Avançando no tema, depreende-se que o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia em desfavor do recorrido em
05 de abril de 2010
, tendo sido
recebida
, em
08 de abril de 2011,
pela Juíza da Vara Única de Guarantã do Norte/MT
.
(Id. 20728472)

O recorrido foi citado em
29 de julho de 2010

(Id. 20728483), sendo,
03 de julho de 2012
, designada audiência de instrução e julgamento (Id. 20728489). Contudo, em virtude da ausência sucessiva das testemunhas arroladas pela acusação, foi redesignada nova data, porém, não obtendo êxito na realização.

Destarte, em
28 de junho de 2017
, o juízo singular aplicou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade antecipada, considerando a pena em perspectiva, nos seguintes termos:

“(...) Bem analisando os fatos e as circunstâncias que permeiam o caso sob análise, vislumbro, desde já, não ser o caso de prosseguimento do feito, eis que absolutamente inútil ao escopo de pacificação social do processo penal. Explico.

Os fatos trazidos pela denúncia amoldam-se ao tipo previsto no art. 303, §único, do Código de Trânsito Brasileiro, cujo preceito secundário estabelece detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, aumentada de 1/3 (um terço), não havendo que se cogitar da aplicação dos art. 383 e 384 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista que os fatos se passaram em 30.11.2009, e a última causa interruptiva da prescrição se deu em 08.04.2010, com o recebimento da denúncia, não é preciso muito esforço para se notar que, nos termos do art. 109 do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal lastreada na pena em abstrato se daria em 31.01.2021.

Ocorre, no entanto, que o acusado é primário e não possui maus antecedentes, militando em seu favor todas as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o que permite concluir que o acusado, acaso condenado, teria sua pena fixada no mínimo legal, qual seja, em 8 (oito) meses de detenção, agravada em 1/6 (um sexto) por ter sido o crime praticado contra mulher grávida e aumentada em até metade pela incidência do concurso formal, sendo a pena final fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Analisando a pena em concreto a ser aplicada ao agente, vê-se que a pretensão punitiva extinguiu-se em 08.10.2014, de modo que nem mesmo a sentença condenatória proferida nesta data seria capaz de evitar a extinção da punibilidade do acusado.

Com efeito, a prescrição antecipada da pretensão da punitiva estatal, com base na pena em concreto a ser aplicada ao agente quando findo o processo, tem um objetivo a um só tempo muito claro e muito nobre: contribuir para a celeridade e efetividade do processo judicial.

Ora, não faz sentido algum desenvolver atividades instrutórias e intelectuais dos servidores da justiça, do ministério público e da defesa quando já se é possível vislumbrar com razoável margem de segurança que todas essas atividades resultariam inúteis ao processo.

Em um sistema que se pretende célere e eficaz o desenvolvimento de atividades processuais inúteis acarreta profundo prejuízo na medida em que desvia o tempo útil de todos aqueles que laboram na causa, impedindo que este tempo seja canalizado a processos e causas não mais relevantes, mas que sim que culminarão em resultados aprazíveis à sociedade.

Destarte, a prescrição em perspectiva milita em favor dos princípios da razoabilidade, da efetividade, da razoável duração do processo e da eficiência do poder público.

Anoto, por fim, que o entendimento sumulado pelo STJ não possui natureza vinculante, de sorte que, não havendo qualquer impedimento legal, plenamente justificada a prescrição em perspectiva no caso concreto.

Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por sentença, extinta a punibilidade do acusado CHARLES ANDRÉ HENDGES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição retroativa.[...]”

À luz do noticiado, em que pesem os argumentos expendidos no
decisum
pelo Juiz
a quo
, para declarar a prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, não se admite a incidência da prescrição virtual ou em perspectiva, ou da pena hipotética, a teor da Súmula 438 do STJ.

A prescrição retroativa pela pena concreta aplicada ao acusado pressupõe a efetiva existência de sentença condenatória, que conferindo a este o
status
de condenado, com aplicação da pena correspondente e o trânsito em julgado daquela para a acusação. Fora destes critérios legais, não se pode admitir a ocorrência da prescrição, especialmente quando se tem em conta, como no caso dos autos [antecipada], ato jurídico inexistente, futuro e totalmente imprevisível.

A decisão objurgada, sem dúvida, fere o princípio do
due process of law
, por razões óbvias, porque cessa prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, aptos a sustentar o édito condenatório, o qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Há violação igualmente das garantias constitucionais da ampla defesa e presunção da inocência, haja vista que o acusado tem, efetivamente, direito à sentença de mérito, inclusive ao decreto absolutório, com a proclamação de sua inocência, após o percurso processual devido, com ampla possibilidade de produção de provas, o que se revela bem mais benéfico do que pressupor antecipadamente uma condenação, projetar uma pena e depois extinguir a punibilidade, apesar de os efeitos práticos, do ponto de vista técnico, serem praticamente os mesmos. Por outro lado, retira-se do
Parquet
a possibilidade de insurgir-se contra a pena aplicada.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador Rogério Greco, citando precedente jurisprudencial bastante esclarecedor, pontua que:

“(...) de acordo com o Código Penal, tem-se que a prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo de sanção, abstratamente previsto. É imprópria a decisão que extingue a punibilidade com base em pena em perspectiva”(...).
(In Código penal comentado, 8ª. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2014, p. 282.)

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

No mesmo sentido, no julgamento realizado em 28/04/2010, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a questão por meio do enunciado da Súmula nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
(Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

A propósito, o entendimento::

“(...) inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada”
(ARE 708233 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.10.2013, DJe-219, publicado em 06.11.2013).

“(...)
Inadmissível a prescrição punitiva em perspectiva, projetada, virtual ou antecipada à míngua de previsão legal. Jurisprudência reafirmada no RE 602.527/RS.
5. Precedentes. 6. Ordem denegada.”
(STF – Segunda Turma – HC 102439/MT – Rel. Ministro Gilmar Mendes – julgamento em 11/12/2012) (n. n.)

No mesmo sentido, o tem se posicionado este E. TJ/MT:

“(...)
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, com fundamento em uma pena hipotética, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. Entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ
.”
(Ap 115908/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015) (n. n.)

“(...)
É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.
”
(Ap 84818/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015) (Negritou-se)

Pelas razões acima aduzidas, impossível o reconhecimento da prescrição com fulcro na pena em perspectiva.

Entretanto, analisando o caso concreto e o tempo decorrido após o recebimento da denúncia, até os dias de hoje, temos que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O crime imputado ao réu está previsto no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Na espécie o crime imputado ao acusado, prevê, em abstrato, pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos. Dessa forma, o prazo prescricional do delito, pelo máximo da pena, em abstrato (02 anos), é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V do Código Penal. Vejamos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Deve-se ressaltar, nesse ponto, que, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos a pretensão punitiva estatal, se a pena aplicada ao delito é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos. No caso dos autos, deve-se considerar, para fins de cálculo da prescrição, a pena de 2 (dois) anos de detenção.

No caso dos autos, entre a data do recebimento da denúncia (08 de abril de 2011), até a sentença, transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, tendo transcorrido o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, desde então, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição com fulcro na pena em perspectiva, e,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do acusado CHARLES ANDRE HENDGES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no artigo 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020